Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705774-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ANDRE VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: WILLIAM NERES DE MOURA RAMOS DECISÃO Trata-se de recurso em sentido estrito (ID 59082285) interposto por ANDRE VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (ID 59082282) que, com fundamento no artigo 395, III, do Código de Processo Penal (ausência de justa causa) não recebeu a queixa-crime que imputava ao querelado WILLIAM NERES DE MOURA a prática do delito previsto no artigo 138 c/c o artigo 141, III, ambos do Código Penal (crime de calúnia circunstanciado pelo meio que facilitou a divulgação). O recorrente sustenta que ele e o recorrido são advogados de partes opostas no Processo Cível no 0702484-12.2023.8.07.0020 e que, no referido processo, o querelado o caluniou ao lhe imputar, de forma implícita a prática do crime de falsificação de documento. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de condenação por calúnia velada/implícita, que o Ministério Público confirmou que a argumentação do querelado é desprovida de provas e que não se pode cogitar que o advogado tenha utilizado “tese defensiva em prol de sua cliente”, pois, alegar falsidade sem prova não é defesa, tendo havido intenção deliberada de ofender a honra alheia. Nesses termos, requer a cassação da decisão guerreada, com a consequente continuação do processo criminal. Em contrarrazões, o querelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão de intempestividade e, no mérito, requer o não provimento deste (ID 59082293). O Magistrado a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 59082297). Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 59638712). Relatado o essencial, passo a decidir. De fato, analisando os autos, entendo que o recurso interposto está intempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido. O recorrente, logo no primeiro capítulo da peça interposta, consigna que apesar de constar no sistema do PJe que o prazo recursal teria se encerrado no dia 12/04/2024, o recurso seria tempestivo porque, conforme devidamente certificado nos autos, a decisão que rejeitou a queixa crime foi disponibilizada no DJe em 05/04/2024, de modo que, em sendo publicada em 08/04/2024, o prazo recursal teria se iniciado em 09/04/2024 e terminado em em 15/04/2024 – dia em que o recurso foi interposto. Por outro lado, em suas contrarrazões, o querelado aduz que segundo consta do artigo 5o e parágrafos da Lei no 11.419/06, a intimação eletrônica é suficiente para que o advogado tenha ciência do teor da decisão e que esse ato dispensa a intimação publicada. Aponta que, no caso, conforme demostrado pelo print da tela do sistema do PJe (ID 59082293, página 3), o recorrente manifestou ciência da decisão em 05/04/2024 (sexta-feira), tendo o prazo de 5 (cinco) dias para interposição recursal iniciado em 08/04/2024 (segunda-feira) e terminado em 12/04/2024 (sexta-feira). Assim, o recurso interposto em 15/04/2024 (segunda-feira), 3 (três) dias depois o decurso do prazo, seria intempestivo. Analisando as alegações de ambas as partes, verifico que a questão controvertida reside em saber se a ciência inequívoca é capaz de iniciar o prazo recursal ou se ele tem início após o primeiro dia útil da publicação. Analisando a Lei de Informatização do Processo Judicial, verifica-se que o artigo 4o, da referida lei – que trata da criação do DJe – determina, no §2o, que a publicação eletrônica de ato judicial substitui qualquer outro meio de publicação oficial, a exceção do ato que necessite de intimação/vista pessoal, tendo os §§ 3o e 4o determinado que se considera publicada a decisão no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no diário eletrônico, e que o início do prazo processual seria no primeiro dia seguinte ao da publicação. No entanto, o artigo 5o, caput, da mesma lei – que trata das intimações eletrônicas - determina que elas dispensarão a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, tendo o §1o deste artigo determinado que se considera realizada a intimação no dia em que “o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Eis o teor dos artigos citados: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Como se verifica, de acordo com os artigos citados, se a comunicação do ato judicial se der por meio do DJe, o prazo processual começa a correr no dia útil seguinte à data da publicação, conforme determina o artigo 4o, da Lei no 11.419/06. No entanto, caso a intimação ocorra por meio eletrônico, em portal próprio, a intimação ocorrerá no dia em que o intimando consultar o teor do ato, devendo ser certificado nos autos a realização dessa condição, conforme determina o artigo 5o, da mesma lei. Ressalte-se que essas mesmas conclusões estão no Código de Processo Civil que, em seu artigo 230, determina que os prazos serão contados da citação, intimação ou notificação e, no artigo 231, V e VII, determina que os prazos terão início, respectivamente, no dia útil seguinte à consulta da citação ou intimação, quando a citação/intimação for eletrônica ou na data da publicação, quando a intimação de ser pelo Diário de Justiça impresso ou eletrônico. Confira-se: Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...); V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; (...); VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; In casu, analisando as informações trazidas pelas partes, entendo ter havido dupla intimação – tanto pela disponibilização no DJe, como eletrônica – tendo o recorrente tomado ciência da decisão, inicialmente, pela consulta eletrônica da intimação. Nesse caso, entendo prevalecer a ciência realizada no sistema do PJe, eis que esse vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive de sua Corte Especial. Confira-se: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO POR DIÁRIO DE JUSTIÇA E POR PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. EARESP N. 1.663.952/RJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp n. 1.663.952/RJ, estabeleceu a compreensão de que, nos casos de duplicidade de intimações - publicação no diário de justiça eletrônico e intimação pelo portal eletrônico -, deve prevalecer aquela estabelecida no art. 5o da Lei n. 11.419/2006 (intimação pelo portal eletrônico), por se tratar de norma de caráter específico. 2. No caso dos autos, a intimação eletrônica foi expedida em 14/5/2019 (fl. 9.434) e a intimação tácita ocorreu no dia 23/5/2019. O recurso especial foi interposto em 7/6/2019, o que demonstra sua tempestividade. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a tempestividade do recurso especial e determinação de retorno dos autos ao relator para continuidade no julgamento do AREsp. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.681.231/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024 – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.); PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, na hipótese de dupla intimação, a intimação efetuada mediante Processo Judicial Eletrônico deve prevalecer sobre as publicações realizadas no Diário de Justiça Eletrônico. II - Na hipótese dos autos, o recurso interposto deve ser considerado intempestivo, pois a contagem do prazo se iniciou com a certidão que acusou a leitura da intimação no sistema de processo eletrônico. (...); Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.231.107/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.); Ressalto que essa conclusão foi agasalhada pelo sistema do PJe e que o recorrente tinha ciência disso, pois, conforme ele mesmo esclareceu em seu recurso, “em que pese o sistema do PJe constar que se decorreu o prazo do recorrente no dia 12/04/2024, o presente recurso é tempestivo.” – ID 59082285, página 3. Por fim, entendo que apesar de a Corte Especial do Superior Tribunal Justiça ter afetado, recentemente, essa controvérsia no Tema Repetitivo no 1.180, nas informações complementares, verifica-se que não foram suspensos os processos que tratam sobre essa temática e verifico que a Corte ainda não se debruçou sobre o tema, não havendo, assim, decisão vinculante. Por conseguinte, tendo o recorrente tomado ciência da decisão guerreada em 05/04/2024 (sexta-feira), entendo que o prazo recursal se iniciou em 08/04/2024 (segunda-feira), se encerrando em 12/04/2024 (sexta-feira), motivo pelo qual o recurso deve ser considerado intempestivo, eis que interposto em 15/04/2024. Em face do exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto, porquanto manifestamente inadmissível em razão de intempestividade. Intimem-se Brasília-DF, 29 de julho de 2024 10:57:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator